Tribunal: STF
Processo: HC 71985
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-03-03
Data de publicação: 1995-03-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECURSO ACOMPANHADO DE NOVOS DOCUMENTOS,
COMO FACULTADO NOS ARTS. 231 E 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SOBRE
OS QUAIS, ENTRETANTO, NÃO SE PRONUNCIOU O ACÓRDÃO. ALEGADA NULIDADE
DESTE. PRETENDIDO RECONHECIMENTO, AO PACIENTE, DO DIREITO DE AGUARDAR
EM LIBERDADE O JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO JA INTERPOSTO E
DE REVISÃO CRIMINAL QUE SERÁ OPORTUNAMENTE AJUIZADA, SE NECESSARIO.
          PRETENSÕES DESCABIDAS.
          NÃO PODE SER ACOIMADA DE OMISSA QUANTO A DOCUMENTOS
JUNTADOSCOM A APELAÇÃO, A DECISÃO QUE, EXPLICITANDO OS SEUS
FUNDAMENTOS,      ACOLHE TESE CONTRARIA A SUSTENTADA PELA DEFESA,
CIRCUNSTANCIA QUE     VALE PELA REJEIÇÃO DA PROVA NOVA COMO ELEMENTO
DE CONVICÇÃO.          .         O RECURSO ESPECIAL E A REVISÃO
CRIMINAL, POR NÃO SE         REVESTIREM DE EFEITO SUSPENSIVO, NÃO
IMPEDEM O CUMPRIMENTO DO         MANDADO DE PRISÃO DO PACIENTE
CONDENADO.                              .         HABEAS CORPUS
INDEFERIDO.                                  .